Tribunal: TJBA
Processo: 0009994-16.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA QUANTO AO LEGÍTIMO CREDOR E PENDÊNCIA DE LITÍGIO SOBRE O OBJETO DO PAGAMENTO. FATURAMENTO EM NOME DE EMPRESA DIVERSA DA EXECUTADA CONCOMITANTE A ORDEM JUDICIAL DE PENHORA. PRUDÊNCIA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. PROTEÇÃO CONTRA O RISCO DE PAGAMENTO INDEVIDO. POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS DE TERCEIRO QUE NÃO INVALIDA A VIA CONSIGNATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COPERTRADING COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A contra sentença que, em sede de aclaratórios com efeitos infringentes, julgou procedentes os pedidos em Ação de Consignação em Pagamento movida pela COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA (sucedida por VIBRA ENERGIA S/A). A lide, iniciada em 1995, decorreu do estado de incerteza da devedora quanto ao legítimo destinatário do pagamento de faturas de álcool carburante, no valor de R$ 212.876,24, uma vez que, embora o faturamento ocorresse em nome da Apelante, havia ordem judicial de penhora sobre tais créditos em favor do BANCO ECONÔMICO S.A., sob alegação de fraude à execução perpetrada pela Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em aferir a subsistência de dúvida fundada ou pendência de litígio sobre o crédito no momento do ajuizamento da ação a autorizar a via consignatória.

Se o trânsito em julgado de decisão em Embargos de Terceiro, favorável à Apelante e posterior ao depósito, tem o condão de invalidar a consignação efetuada;

A legalidade da condenação solidária dos réus ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento da ação de consignação em pagamento deve ser verificado sob a ótica da situação fático-jurídica existente ao tempo do vencimento da obrigação. A consignação é legítima quando houver dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento ou quando pender litígio sobre este.

No caso vertente, a devedora encontrava-se em situação de risco evidente, comprimida entre a cobrança administrativa da Apelante e uma ordem judicial de constrição. A cautela da devedora em depositar os valores em juízo visou evitar o pagamento indevido, protegendo-se contra o risco de ser compelida a pagar duas vezes.

A existência de decisão posterior em sede de Embargos de Terceiro, reconhecendo a titularidade da Apelante sobre o crédito, não torna a consignação improcedente. Ao revés, o fato de ter sido necessária a intervenção judicial incidental para dirimir a fraude à execução e a confusão patrimonial entre a Cooperativa e a Apelante apenas ratifica que o crédito era, de fato, litigioso e a dúvida, absolutamente razoável.

Quanto aos ônus sucumbenciais, a solidariedade decorre da resistência oferecida por ambos os réus à pretensão exoneratória da devedora. A Apelante, ao contestar a validade da via eleita em vez de apenas disputar a titularidade do crédito com o Banco, assumiu o risco da sucumbência. O percentual de 20% revela-se proporcional ante a complexidade da lide, o zelo dos patronos e a duração extraordinária do processo, que tramita há três décadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos. Em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC, mantêm-se os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a responsabilidade solidária entre os réus conforme fixado na origem.

TESE

A validade da consignação em pagamento por dúvida ou litígio entre terceiros afere-se no momento do depósito, sendo irrelevante para a procedência da demanda a resolução posterior da disputa entre os credores, a qual serve apenas para definir o levantamento dos valores, mas não invalida a liberação da devedora prudente.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

CCivil Art. 308, 310 e 335, incisos IV e V. CPC Art. 85, §2º e §11; Art. 87, §2º; Art. 548 e Art. 1.010, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0009994-16.1995.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
COPERTRADING COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A
e como Apelados
VIBRA ENERGIA S/A e BANCO ECONÔMICO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

PROCURADOR

GMVF 09